Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE.

1. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a constituição do causídico para atuação em juízo por instrumento particular, bem como delineia ser possível constituí-lo por procuração assinada digitalmente.

2. Consta no instrumento de representação digital, certificado pela entidade privada ZapSign, dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, foto de rosto, data e hora e assinatura.

3. Procuração digital juntada aos autos, na ocasião do ajuizamento da petição inicial, atende aos requisitos legais, e trona indevida a extinção prematura do processo.

4. Recurso conhecido e provido.